Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720930-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMERCIAL TECNICA GUARA LTDA - ME AGRAVADO: IRACI MARINHO DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Comercial Técnica Guará Ltda. – ME contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0041931-38.2005.8.07.0001, que indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte executada, por meio da petição de ID 91581344, apresenta a sua impugnação à penhora de ID 88926785, indicando que os valores constritos teriam como objetivo o pagamento do salário dos seus funcionários. Intimada (ID 91678815), a parte exequente apresenta a sua resposta à impugnação, informando que “NÃO HÁ PROVAS DE QUE TAL IMPORTÂNCIA TENHA SIDO DESTINADA AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS da empresa, muito menos que se trata de quantia “impenhorável”, até porque, sequer foram juntados registros de funcionários ou qualquer outro documento que comprovasse que a penhora comprometeria a manutenção da atividade empresarial do Executado/Embargante”, pleiteando pela improcedência do pedido, mantendo a penhora realizada. Eis o necessário. D E C I D O. Conforme brevemente relatado, a executada pretende o desbloqueio dos numerários constritos com base nas alegações de que tais verbas seriam imprescindíveis para o funcionamento e a viabilidade econômico-financeira da associação, que já passa por uma crise financeira aguda, mormente porque destinadas ao pagamento de salários de seus funcionários. Contudo, em princípio, não verifico presentes os requisitos necessários ao acolhimento integral do pedido vindicado. “In casu”, em 13/04/2021, foi protocolada ordem judicial de bloqueio e penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, nas contas mantidas sob o CNPJ da executada, com intuito de garantir a execução do débito no valor de R$ 67.710,69 (sessenta e sete mil reais setecentos e dez reais e sessenta e nove centavos). Em que pese a alegação de que os bloqueios realizados incidem sobre valores que comprometem a saúde financeira, já combalida, da empresa executada, sobretudo porque incidem sobre verbas destinadas ao pagamento de salários, tenho que essa circunstância não está completamente evidenciada nestes autos. Apesar da executada juntar documento a fim de demonstrar sua situação contábil, na (ID 91584146), essa situação, por si só, não implica a impenhorabilidade da verba constrita. Não se ignora, ademais, a crise econômica que abateu todas as esferas da sociedade no contexto da Pandemia da Covid-19, porém não parece crível que o valor bloqueado tenha o condão de inviabilizar as atividades econômico-financeira da executada, vez que o montante totaliza aproximadamente R$ 2.900,00 (duas mil e novecentos reais). Não há evidências, portanto, de que o numerário custodiado é utilizado para o pagamento de salários, pois os débitos realizados estão, em suma, sob as rubricas de tarifas bancárias ou de adiantamento e aplicações em investimentos. Destarte, à míngua de prova robusta no sentido de que as constrições na conta do executado recaíram sobre verbas que possivelmente seriam de natureza alimentar, não há como agasalhar o pleito da executada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO. PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS. NÃO COMPROVADA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. a alegação de impenhorabilidade dos valores, por se tratar supostamente de verba destinada à folha de pagamento dos funcionários, por si só, não tem relevância quando não apresentados documentos que comprovem de forma cristalina a hipótese aventada. 2. Face à ausência de elemento comprobatório, nos autos, de que a quantia constrita em conta corrente de empresa seria destinada ao pagamento de salário de funcionários não tem lugar a sua desconstituição. 3. Na hipótese de cumprimento de sentença que condena as partes ao cumprimento da obrigação de forma solidária, não se pode falar de individualização do débito, sendo certo que a satisfação integral do débito comum por um dos devedores não exime os demais. 4. O devedor que solver a dívida tem o direito de cobrar, por meio de ação própria, cada um dos coobrigados a respectiva parcela correspondente ao débito quitado, conforme o disposto no artigo 283 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323956, 07479786220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, REJEITO a impugnação de ID 91581344, mantendo incólume a penhora de ID 88937639. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor da parte exequente relativamente ao valor custodiado na conta judicial. Autorizo, desde já, a transferência bancária, nos moldes do parágrafo único do art. 906 do CPC. Após a expedição, INTIME-SE a parte exequente para postular o que entender pertinente, indicando eventuais bens ou pleiteando eventual diligência, na hipótese de bloqueio/penhora apenas parcial ou informando se dá quitação ao débito, na hipótese de bloqueio/penhora integral. I.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, pois o valor bloqueado era destinado para pagamento da folha salarial da empresa. Sustenta que a penhora contraria o disposto no artigo 833, IV, do CPC, por se tratar de verba trabalhista que não pode ser penhorada. Assevera que a penhora na forma como foi realizada compromete a saúde financeira da empresa, já combalida, em razão da grave crise financeira causada pela pandemia da Covid-19, pois não poderá honrar com os salários de seus funcionários e outras despesas diárias. Registra que o valor penhorado é o único saldo bancário disponível à Agravante, que se encontra em estado pré-falimentar. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a cassação, em definitivo, da decisão agravada, reconhecendo-se equivocada a decisão proferida pelo d. Juízo a quo. Preparo devidamente comprovado (Id. 27310868). Decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como risco de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento final do recurso. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último defende os interesses do credor. Tais princípios que são, a priori, conflitantes, de modo que cabe ao juiz, no caso concreto, exercer juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça. Na espécie em exame, a Agravante diz que a penhora recaiu sobre a folha de pagamento dos funcionários da empresa, o que contraria o disposto no artigo 833, IV, do CPC. Assevera que a penhora na forma como foi realizada compromete a saúde financeira da empresa, já combalida, em razão da grave crise financeira causada pela pandemia Covid-19, já que não poderá honrar com o pagamento dos seus funcionários. Em exame perfunctório, considero desarrazoada a alegação de impenhorabilidade de suposta verba destinada ao pagamento dos funcionários sem documentos que comprovem de forma cristalina a hipótese aventada. Analisando os autos de origem, verifica-se que a Nota Fiscal Id. 91584146, apresentada pelo Agravante para comprovar a necessidade de pagamento dos funcionários e serviços, foi emitida em 13.5.2021, para aquisição de produtos ou serviços, enquanto que a penhora ocorreu em 14 de abril de 2021 (Id. 88937639). A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é clara quanto à necessidade de a parte executada comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO. PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS. NÃO COMPROVADA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. a alegação de impenhorabilidade dos valores, por se tratar supostamente de verba destinada à folha de pagamento dos funcionários, por si só, não tem relevância quando não apresentados documentos que comprovem de forma cristalina a hipótese aventada. 2. Face à ausência de elemento comprobatório, nos autos, de que a quantia constrita em conta corrente de empresa seria destinada ao pagamento de salário de funcionários não tem lugar a sua desconstituição. 3. Na hipótese de cumprimento de sentença que condena as partes ao cumprimento da obrigação de forma solidária, não se pode falar de individualização do débito, sendo certo que a satisfação integral do débito comum por um dos devedores não exime os demais. 4. O devedor que solver a dívida tem o direito de cobrar, por meio de ação própria, cada um dos coobrigados a respectiva parcela correspondente ao débito quitado, conforme o disposto no artigo 283 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1323956, 07479786220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE (SISTEMA BACENJUD). ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVANTE EXECUTADA. Se a alegação para esquivar-se da penhora on line (via BACENJUD) era de que o numerário correspondente teria destinação ao pagamento de salários dos funcionários e fomentar o respectivo capital de giro, seria necessária a efetiva demonstração acerca de tanto. Uma vez ausente prova a cargo do autor da demanda, não há como se proceder ao amparo da pretensão voltada para a reforma de decisão que determinou a constrição das importâncias depositadas em conta corrente de propriedade da empresa.” (Acórdão 867407, 20150020053033AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2015, publicado no DJE: 19/5/2015. Pág.: 355) Ademais, a alegada dificuldade financeira e crise econômica não constituem argumentos que possam, por si só, implicar na impenhorabilidade da quantia bloqueada. Assim, ante a ausência de elementos concretos que sustentem a alegação da Agravante, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora